Tribunal: TJSP
Processo: 1022818-17.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
APELAÇÃO - FALTA DE PREPARO – DESERÇÃO – Ausência de preparo no ato de interposição do Recurso - Pedido de Justiça Gratuita negado. Determinado o pagamento das custas, sob pena de deserção – Pagamento não efetuado. Deserção configurada. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994354
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022818-17.2018.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante PROVISÃO - CENTRO DE PREVENÇÃO E REABILITAÇÃO DE
DEFICIÊNCIA DA VISÃO, é apelada ANA CAROLINA DE CASTRO NASSIF
GOMES MONTEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022818-17.2018.8.26.0577 -Voto no 11.533
2
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 11533
APELAÇÃO No 1022818-17.2018.8.26.0577
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
7a
VARA
APELANTE:
PROVISÃO

CENTRO
DE
PREVENÇÃO
E
REABILITAÇÃO
DE
DEFICIÊNCIA DA VISÃO
APELADO:
ANA
CAROLINA
DE
CASTRO
NASSIF GOMES MONTEIRO
JUIZ PROLATOR: EMERSON NÓRIO CHINEN
APELAÇÃO - FALTA DE PREPARO
DESERÇÃO

Ausência de preparo no ato de interposição do Recurso -
Pedido de Justiça Gratuita negado. Determinado o
pagamento das custas, sob pena de deserção Pagamento
não efetuado. Deserção configurada. Recurso não conhecido. VISTOS.
Trata-se de Apelação interposta
contra r. sentença, cujo relatório se adota, que rejeitou os
embargos, julgando procedente a pretensão monitória para
constituir de pleno direito do título executivo expresso na
inicial.
Recorre o embargante pleiteando os
benefícios da Justiça gratuita. No mérito, alga ser parte
ilegítima para figurar no polo passivo.
O inconformismo foi contrariado.
É o relatório.
O recurso não há de ser conhecido,
porquanto deserto, nos termos do artigo 1.007, caput, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022818-17.2018.8.26.0577 -Voto no 11.533
3
Código de Processo Civil.
A apelante formulou pedido de
diferimento de custas que foi indeferido, determinado o
recolhimento das custas sob pena de deserção (fls. 33/335).
O prazo para pagamento transcorre
in albis (fls. 337).
Não se desconhece que os benefícios
da Justiça Gratuita pode ser pleiteados a qualquer tempo,
tampouco se discute se aplicável à pessoa jurídica.
Contudo, uma vez feito o pedido, e
tendo sido ele rejeitado, de rigor o pagamento das custas.
Desse modo, a Apelante deu azo ao
reconhecimento do fenômeno da deserção pela ausência de
preparo, obstaculizando o conhecimento do apelo, com fulcro
no artigo 1.007 do Código de Processo Civil, correspondente
ao artigo 511 do CPC/73.
Diferente não é o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça:
“A nova redação do art. 511
do CPC é muito clara ao determinar que o
recorrente comprovará no ato de interposição do
recurso o respectivo preparo. Concretamente, o
recurso sem preparo após a interposição, ainda
que dentro do prazo recursal, deve ser
considerado deserto, eis que assim impõe a parte
final do mesmo artigo” (REsp. 105.669-RS, rel.
Min. Menezes Direito, j. em16-6-97, DJU 3-11-
97, p. 56.203).
Assim, tendo em vista o não
recolhimento do preparo imprescindível à admissibilidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022818-17.2018.8.26.0577 -Voto no 11.533
4
recurso, a análise das teses aventadas resta, como dito,
prejudicada por conta da deserção.
Posto isto, meu pelo voto, não
conheço do recurso.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora